Tribunal: STF
Processo: Rcl 72079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que concedeu reajuste remuneratório à parte ora beneficiária, com base nas Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, por entender cabível a equiparação salarial entre servidores regidos por diplomas legais distintos, à luz do princípio da isonomia.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo o enunciado sumular nº 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.



     4. No caso concreto, a autoridade reclamada entendeu que os reajustes salariais, concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, poderiam ser estendidos à parte ora beneficiária, pertencente à Carreira Operacional do Quadro Especial – Cargo de Escriturária (previsto pela Lei estadual nº 10.959, de 1997), contemplado com aumento salarial específico pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, amparando-se no princípio da isonomia.



    5. Ao autorizar reajustes mais altos às categorias que não foram contempladas na lei com tais índices, a decisão reclamada aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada ser defeso ao Poder Judiciário, mediante a invocação do princípio da isonomia e a pretexto de corrigir distinção de índices, interferir na política remuneratória do Estado.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.